Tribunal: TCU
Processo: 039.299/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização a fim de apurar os fatos, e, eventualmente, identificar os responsáveis e qualificar o dano referente à degradação do pavimento no trecho entre o km 621,7 e o km 655,7 da BR-319/AM/RO, bem como à inutilidade dos estudos ambientais produzidos por contratados do Dnit para atendimento das exigências de licenciamento ambiental do empreendimento.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação de fiscalização, formulada pelo Senador Eduardo Braga, então presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, para avaliação do procedimento de licenciamento das obras da BR-319/AM/RO, a fim de se apurarem os fatos e, eventualmente, se identificarem os responsáveis e se quantificar o dano ao erário referente à degradação do pavimento no trecho entre o km 621,7 e o km 655,7, bem como à inutilidade dos estudos ambientais produzidos por contratados do Dnit para atendimento das exigências de licenciamento ambiental do empreendimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar por mais 90 dias, contados a partir de 2/12/2019, nos termos do art. 12 da Resolução-TCU 215/2008, o prazo para atendimento da presente solicitação; 9.2. informar ao Senador Marcos Rogério, atual Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, e ao Senador Eduardo Braga, autor do Requerimento 36, de 2018, que o relatório Levantamento de Auditoria relativo ao processo TC Processo 025.639/2014-5 foi concluído e aguarda apreciação conclusiva por esta Corte de Contas, e que tão logo ocorra a deliberação no mencionado processo, no prazo de até 90 (noventa) dias, dar-se-á notícia quanto ao seu resultado.